Tribunal: TJSP
Processo: 1044859-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Concurso Público – Supervisor de ensino – Eliminação em prova dissertativa. Ilegalidade não verificada – Pretensão de revisão da pontuação atribuída à questão no 03 – Impossibilidade – Tema 485 do E. STF, de Repercussão Geral – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Denegação da ordem que se impõe – Recursos de

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Concurso Público – Supervisor de ensino – Eliminação em prova dissertativa. Ilegalidade não verificada – Pretensão de revisão da pontuação atribuída à questão no 03 – Impossibilidade – Tema 485 do E. STF, de Repercussão Geral – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Denegação da ordem que se impõe – Recursos de apelação providos e remessa necessária acolhida.